Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701782-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HERACLEDES ALCIR DE NOVAES DECISÃO Agravo de instrumento (com pedido de efeito suspensivo) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário, nos autos n. 0733057-50.2020, a qual determinou a redistribuição do ônus da prova. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Converto o julgamento em diligência. A prova hábil à comprovação do direito ao adicional de insalubridade é a perícia no local de trabalho, com a consequente elaboração de laudo técnico, nos termos do que determina o art. 3o do Decreto 32.547/2010. Assim, tendo em vista que a prova necessária ao deslinde da demanda decorre de atividade exclusivamente estatal, inverto o ônus da prova e determino à parte requerida que providencie a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, direcionado especificamente ao autor, pertencente à Carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas do Distrito Federal, lotado, atualmente, na Secretaria de Estado de Ordem Urbanística. Nesta ocasião, fica desde já intimado o réu também para se manifestar a respeito dos documentos juntados pela parte autora em réplica (ID. 76208424). Prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de serem consideradas verossímeis as alegações da exordial. Intime-se. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II). O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais (especial normatização), tão somente contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (Art. 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de distribuição do ônus da prova, na fase de conhecimento de ação em trâmite no Juizado da Fazenda Pública. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao Art. 1.015 do NCPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei n. 9099/95, Art. 2o e Lei n. 12.153, Artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). Não conheço de recurso (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do Art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquive-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito